Tribunal: STF
Processo: RE 1404594
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. RIO INTERESTADUAL. BEM DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O acórdão proferido pela Turma Recursal diverge da orientação desta Corte no sentido de que, “nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal o julgamento de crime ambiental praticado no âmbito de rio interestadual que, conforme previsto no art. 20, III, da Lei Maior, trata-se de bem da União” (RE 1.377.232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. Nessa mesma linha: RE 1.363.018, Relª. Minª. Rosa Weber; RE 1.152.289, Rel. Min. Celso de Mello; REs 1.259.098 e 1.181.354, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.146.353, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.176.156, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; RE 1.275.440, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e, em caso análogo aos dos autos, o RE 1.362.909, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    3. Agravo a que se nega provimento.